Tribunal: TJSP
Processo: 2034710-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Agravante que ofereceu, a titulo de penhora, imóvel sobre o qual recai a exigência fiscal, sem, contudo, apresentar matrícula atualizada do bem, o que impede a aferição da real situação da propriedade – Ordem de preferência prevista no artigo 11 da LEF que justifica a recusa da nomeação que se faça em outros termos – Recurso não provido.